Tribunal: TJMT
Processo: 1004487-16.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004487-16.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[R. B. D. C. - CPF: 120.328.961-84 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), LUCAS KAWE NETO DE CAMPOS - CPF: 038.781.341-18 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LUCAS KAWE NETO DE CAMPOS - CPF: 038.781.341-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. B. D. C. - CPF: 120.328.961-84 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TRATAMENTO NUTRICIONAL. DUT 103 DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. REGIME JURÍDICO ESPECÍFICO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NA ADI Nº 7.265/DF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RETRATAÇÃO NEGATIVA.

I. CASO EM EXAME

1.

Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão de determinação da Vice-Presidência para reexame de acórdão que manteve sentença de parcial procedência em ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, visando ao custeio de tratamento nutricional.

2.

O acórdão manteve a condenação da operadora de plano de saúde ao custeio do tratamento nutricional prescrito, sem limitação de sessões, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

3.

A devolução dos autos decorreu de possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido deve ser retratado em razão da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265/DF acerca da cobertura de tratamentos de saúde no âmbito da saúde suplementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O tratamento nutricional para beneficiários diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista possui previsão expressa na DUT 103 do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que assegura cobertura obrigatória mediante indicação médica e sem limitação de sessões.

6.

A controvérsia não envolve procedimento não previsto no Rol da ANS, circunstância que afasta a incidência da discussão acerca da natureza exemplificativa ou taxativa do rol examinada na ADI nº 7.265/DF.

7.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 assegura ao profissional assistente a definição dos métodos e técnicas adequados ao tratamento do paciente com TEA, vedando restrições indevidas pela operadora de plano de saúde.

8.

O acórdão recorrido está em conformidade com o regime jurídico específico aplicável ao tratamento multidisciplinar de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, inexistindo fundamento para retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:
“1. A cobertura de tratamento nutricional destinado a paciente com Transtorno do Espectro Autista, quando expressamente prevista na DUT 103 do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, possui caráter obrigatório. 2. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265/DF não se aplica às hipóteses em que o tratamento pleiteado possui cobertura expressa e específica no âmbito da regulamentação da ANS. 3. Inexiste fundamento para retratação de acórdão que observa o regime jurídico específico aplicável ao tratamento de pacientes com Transtorno do Espectro Autista.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, II; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 1º, 4º e 13º; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7.265/DF, Plenário; TJMT, ED no N.U 1042748-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2026, pub. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por R. B. D. C., menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), representada por seu genitor Lucas Kawe Neto de Campos. A sentença condenou a operadora a custear o tratamento nutricional infantil prescrito para a menor, sem limitação de sessões, indeferindo, contudo, o pedido indenizatório a título de danos morais.

A ação originária foi ajuizada com fundamento na necessidade de cobertura de sessões com nutricionista para criança diagnosticada com TEA, tratamento com cobertura obrigatória prevista na DUT 103 do Rol de Procedimentos da ANS, tendo a operadora recusado o custeio sob a alegação de ausência de previsão contratual e regulamentar.

Em suas razões de apelação, a UNIMED CUIABÁ sustentou violação ao artigo 10, §§ 1º, 4º e 13º da Lei nº 9.656/98, alegando que o tratamento nutricional não constaria do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS de forma obrigatória, e que as Diretrizes de Utilização – DUT 103 não imporiam cobertura irrestrita. Pleiteou a reforma da sentença para julgamento de improcedência total da ação.

O apelado R. B. D. C. interpôs apelação adesiva pugnando pela condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa indevida de cobertura do tratamento prescrito.

Nas contrarrazões, a parte apelada rechaçou os fundamentos recursais, ressaltando que o tratamento nutricional para pacientes com TEA está expressamente previsto na DUT 103 do Rol da ANS, com cobertura obrigatória, e que a negativa da operadora configura conduta abusiva em face do consumidor vulnerável.

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pelo não provimento de ambos os recursos.

Este Colegiado, em sessão realizada em 11 de dezembro de 2025, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, nos termos do acórdão de lavra desta Relatora.

Após a publicação do acórdão, a UNIMED CUIABÁ opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados por ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a operadora interpôs Recurso Especial, apontando violação ao artigo 10, §§ 1º, 4º e 13º da Lei nº 9.656/98, sob o argumento de que o custeio de tratamento nutricional para paciente com TEA extrapolaria o Rol taxativo da ANS e as hipóteses previstas na DUT 103. Pleiteou a reforma do acórdão para julgamento de total improcedência.

Em contrarrazões ao Recurso Especial, a parte recorrida pugnou pelo não conhecimento do recurso, invocando as Súmulas nº 7 e nº 83 do Superior Tribunal de Justiça, e, no mérito, pela manutenção do acórdão, ressaltando que o tratamento nutricional encontra-se expressamente previsto na DUT 103 do Rol da ANS para pacientes com diagnóstico de TEA.

A Vice-Presidência do Tribunal determinou a devolução dos autos a esta Câmara para exercício do juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão de possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265/DF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7.265/DF, fixou a tese de que é constitucional a Lei nº 14.454/2022, a qual tornou o Rol da ANS meramente exemplificativo para tratamentos com evidências científicas reconhecidas, condicionando a cobertura de procedimentos não listados à demonstração de superioridade clínica em relação às alternativas disponíveis, a ser atestada por laudo médico fundamentado e, quando indicado pelo juízo, por consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS).

Entretanto, verifico que o presente caso não comporta retratação do acórdão proferido por esta Câmara em 11 de dezembro de 2025, porquanto a matéria debatida nos autos não se sujeita ao regime geral estabelecido pela ADI nº 7.265/DF.

O tratamento nutricional para pacientes portadores do Transtorno do Espectro Autista possui regramento próprio e específico no âmbito da saúde suplementar. A própria Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS estabeleceu, por meio da DUT 103 do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a cobertura obrigatória de sessões com nutricionista para beneficiários com diagnóstico de TEA, mediante indicação médica e sem limitação de número de sessões. Tal previsão regulamentar afasta a controvérsia sobre a taxatividade do Rol, pois o procedimento pleiteado encontra-se expressamente contemplado.

A obrigatoriedade de cobertura decorre igualmente da Resolução Normativa ANS nº 539/2022, que conferiu ao profissional assistente a prerrogativa de eleger os métodos e técnicas mais adequados ao tratamento de pacientes com TEA, vedando à operadora interferir na escolha terapêutica ou restringir o tratamento de forma absoluta ao rol de procedimentos.

Nesse contexto, o acórdão proferido por esta Câmara encontra-se em plena consonância com o regime jurídico específico aplicável ao tratamento do TEA, não havendo fundamento para a retratação. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE DA ADI 7.265. AUSÊNCIA DE VÍCIO. INTERESSE RECURSAL COMO QUESTÃO PREJUDICIAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TEA. REGIME JURÍDICO ESPECÍFICO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão posta em julgamento, limitando-se à análise do interesse recursal como requisito de admissibilidade, sem adentrar no mérito da obrigatoriedade de cobertura do tratamento, matéria já decidida em sede própria. 4. A aplicabilidade da tese firmada na ADI 7.265 não constituía questão prejudicial ao exame do interesse recursal, único objeto do acórdão embargado, devendo ter sido suscitada no momento processual oportuno, contra a decisão que efetivamente determinou a cobertura do tratamento. 5. O tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista possui regime jurídico específico, estabelecido pela própria ANS através das Resoluções nº 539/2022 e nº 541/2022, que excepciona a aplicação do rol taxativo mitigado, conferindo ao médico assistente a prerrogativa de escolher os métodos e técnicas mais adequados ao caso concreto. (...)”. (TJ/MT - N.U 1042748- 76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Diante do exposto, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, MANTENHO O ACÓRDÃO anteriormente proferido, adequando a fundamentação para reconhecer que os danos morais decorrem das peculiaridades do caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026